Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705949-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO ROQUETE ROCHA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS MARQUES DA ROCHA, KATIA MARIA PINTO ROCHA, ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA, WAGNER PINTO DA ROCHA, LARA JANAINA MARQUES DA ROCHA, JOAO CELESTINO DA ROCHA NETO, CHRISTIANE MARA PINTO ROCHA, ESPÓLIO DE GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO ROQUETE ROCHA contra a decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do processo n.o 0001780-14.2007.8.07.0016 (inventário), tendo por autor da herança GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA, indeferiu o pedido de perícia no imóvel objeto de reforma pela herdeira Christiane Mara Pinto Rocha. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo, em razão da gratuidade de justiça. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator